Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-07.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000501-07.2020.8.11.9005
Impetrante(s)
:
ÁGUA FORTE – INCORPORADORA LTDA - ME
Impetrado(s)
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por ÁGUA FORTE - INCORPORADORA LTDA - ME contra ato coator praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP, que prolatou sentença de mérito e expediu intimação somente em nome de um dos advogados constituídos no processo, em que pese o pedido de intimação exclusiva em nome de outro patrono, o que revela a nulidade da intimação.
Sustenta o impetrante que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face da ora impetrante (processo no 1001858-60.2019.8.11.0015), o Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que a parte ora impetrante “providencie as regularizações pertinentes junto a SEMA ao poço perfurado junto a parte autora no prazo de 30 (trinta) dias”.
Assevera, porém, que a respectiva decisão foi publicada somente em nome de um dos advogados constituídos no processo, o Dr. Tiago Pacheco dos Santos inscrito na OAB/MT sob o no. 17.601-O, sendo que em contestação fora explicitamente requerido a publicação exclusivamente em nome do causídico Gérson Luís Werner, OAB/MT 6.298-A e OAB/RS 46.881, fato este que não ocorreu.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Almeja o impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança para cassar a sentença declarando sua nulidade por matéria de ordem pública, pois, não foi intimado o patrono Gérson Luís Werner, mesmo com pedido expresso e exclusivo no feito, assim, determinando a reabertura do prazo para que a impetrante possa interpor o recurso que entender cabível a turma recursal, sob pena de cerceamento a defesa.
Como se sabe, para concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o fumus boni iuris e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso em apreço, observa-se que houve pedido no bojo da contestação para que as intimações fossem expedidas exclusivamente em nome do advogado Dr. Gérson Luís Werner, OAB/MT 6.298-A e OAB/RS 46.881.
Contudo, restou evidenciado que o Dr. Gérson Luís Werner não providenciou a respectiva habilitação no Processo Judicial Eletrônico (PJE), ônus que lhe pertencia. Não bastando apenas a apresentação de procuração e substabelecimento nos autos.
Frisa-se que o PJE possui campo próprio para o advogado requerer a habilitação nos autos, que após a juntada da petição dos instrumentos procuratórios, a habitação se efetivará de forma automática, permitindo, assim, que as intimações sejam realizadas em nome dos causídicos habilitados.
E na espécie, a intimação da sentença foi realizada em nome do advogado habilitado como patrono da parte ora impetrante, devidamente constituído nos autos.
Ademais, o artigo 5o, da Lei 11.419/2006, dispõe que “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”
Na mesma toada, o artigo 270 do CPC, ao prescrever que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”.
Neste sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO SISTEMA PROJUDI, PARA AMBAS AS PARTES QUE REPRESENTA – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO QUE NÃO FOI OBSERVADA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.
(TJMT - N.U 1000113-41.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ADVOGADOS INDICADOS EM CONTESTAÇÃO NÃO HABILITADOS NO SISTEMA PROJUDI. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO VERIFICADAS NA DECISÃO ATACADA. INTIMAÇÃO EXPEDIDA EM NOME DE ADVOGADA HABILITADA NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.
(...) Trata-se mandado de segurança contra decisão do MM. Juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de republicação da sentença. Afirma que em contestação solicitou que as intimações fossem feitas em nome do Dr. EDMILSON PACHER MATINS, OAB/SP 234.265, e VALTER VIEIRA PIROTI, OAB/SP 239.400, nos termos do artigo 272, §§1o e 2o, do CPC. Muito embora o impetrante sustente que houve pedido de intimação dos advogados acima mencionados, há de se considerar que os mesmos não estavam habilitados no sistema projudi, conforme certidão de mov. 13.1, impossibilitando a intimação em nome dos patronos indicados. Nos termos do art. 270 do CPC, as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. No mesmo sentido, o art. 9o, da lei 11419/2006 dispõe que no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico. Ademais, é responsabilidade do advogado cadastrar-se junto ao sistema, requerendo habilitação para atuar no feito, fato este não observado nos autos. (...)
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0000968-82.2017.8.16.9000 - Curitiba - Rel.: Juiz Daniel Tempski Ferreira da Costa - J. 07.08.2017)
Desta feita, não há se falar em nulidade processual, porquanto o processo percorreu seu trâmite regular, com as devidas intimações e notificações eletrônicas, que foram direcionadas ao advogado que estava devidamente habilitado nos autos.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ademais, conforme cediço, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara e inquestionável ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Às providências.
Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator